Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-18.2016.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004513-18.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS - CPF: 872.742.309-30 (APELANTE), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JAIR DE ALENCAR - CPF: 495.075.678-87 (ADVOGADO), ELMARI SGUARIO MUCHALAK - CPF: 727.557.259-15 (APELANTE), AMAURY FRANCISCO TOPOROVICZ - CPF: 184.726.059-49 (APELANTE), ELIANE SGUARIO MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 042.005.959-82 (APELANTE), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (APELADO), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO MUCHALAK (APELANTE), EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS - CPF: 872.742.309-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANE SGUARIO MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 042.005.959-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMARI SGUARIO MUCHALAK - CPF: 727.557.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (APELADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JAIR DE ALENCAR - CPF: 495.075.678-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - CPF: 103.305.148-90 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA TOPOROVICZ - CPF: 929.429.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 009.425.689-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MUCHALAK TOPOROVICZ - CPF: 073.712.969-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIANE SGUÁRIO MUCHALAK representada por sua inventariante GISELE APARECIDA TOPOROVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚLTIMAS DECLARAÇÕES COM A DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DE FORMA EQUIVOCADA – CORREÇÃO COM A JUNTADA DE DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO ATUALIZADA - SITUAÇÃO SUPERVENIENTE – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O comando do artigo 493 do CPC autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste, pois, um dever de o julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. É o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE EDUARDO MUCHALAK
que homologou a partilha apresentada, ressalvando o direito de terceiros e eventuais erros ou omissão e declarou extinta a ação com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Condenou o espólio ao pagamento das despesas e custas judicias. Sem condenação em honorários, diante do acordo entabulado. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para fazer constar que a ação de inventário é em decorrência do falecimento de Eduardo Muchalak e Angelina Sguario Muchalak.

Aduz o apelante que se fazem necessárias a correção dos memorais descritivos nas últimas declarações para o pagamento dos quinhões hereditários e satisfações da legítimas das herdeiras ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK e EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS.

Ainda, aduz a sentença é omissa quanto a expedição dos alvarás de autorização judicial requeridos da expedição dos Alvarás de autorização judicial requeridos e necessários aos herdeiros, para que estes regularizem as pendências informadas no bojo das últimas declarações, tais como, a alienação de imóveis a terceiros (João Severino de Luna e sua mulher) feita pelo de cujus e ainda pendente de registro imobiliário e os veículos que se encontram em nome do falecido pai, EDUARDO MUCHALAK, não tiveram nenhuma manifestação na r. sentença de ID. 93764744, razão pela qual a omissão foi ratificada nos segundos embargos de declaração.

Ao final requer sejam sanadas as omissões bem como, sejam realizadas as correções das informações dos memoriais descritivos das áreas de terras destinadas ao pagamento dos quinhões hereditários das herdeiras ELMARI SQUÁRIO MUCHALAK e EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS.

Foi defiro o parcelamento das custas.

Houve a habilitação das filhas da Eliane Sguário Muchalak, em face do seu falecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ANGELINA SGUÁRIO MUCHALAK
que homologou a partilha apresentada, ressalvando o direito de terceiros e eventuais erros ou omissão e declarou extinta a ação com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Condenou o espólio ao pagamento das despesas e custas judicias. Sem condenação em honorários, diante do acordo entabulado. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para fazer constar que a ação de inventário é em decorrência do falecimento de Eduardo Muchalak e Angelina Sguario Muchalak.

Primeiramente no que tange ao pleito de retificação das últimas declarações, este já foi objeto de apreciação na apelação n. ApCiv 0001345-71.2017.8.11.0018, na qual reconheceu-se a questão superveniente que é o erro do engenheiro na transcrição memorial descritivo anteriormente apresentado e determinado a retificação das últimas declarações, devendo ser observada a seguinte redação:

“No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de ID. 72605800 – Pág. 21/22, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 1.868,2905 ha (um mil, oitocentos e sessenta e oito hectares, vinte e nove ares e cinco centiares), integrado pela área remanescente da matrícula no 1.734, do CRI de Juara, MT., constituída de 1.093,64 hectares de área de pastagem, 340,00 hectares de área com plantação de Teca e 434,65 hectares de área coberta por floresta contendo mais de cem mil pés de árvores de Aroeira, com a denominação de FAZENDA SANTO ANTÔNIO, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1094, de coordenadas N 8.752.527,02m e E 432.545,34m; situado na divisa da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 139°52'58" e 671,82 m até o vértice A9D-M-1095, de coordenadas N 8.752.013,26m e E 432.978,23m; 139°39'24" e 1.006,85 m até o vértice A9D-M-1096, de coordenadas N 8.751.245,86m e E 433.630,03m; 157°42'44" e 69,56 m até o vértice A9D-M-1097, de coordenadas N 8.751.181,50m e E 433.656,41m; 133°25'10" e 170,98 m até o vértice A9D-M-1098, de coordenadas N 8.751.063,98m e E 433.780,60m; 146°00'42" e 170,48 m até o vértice A9D-M-1099, de coordenadas N 8.750.922,63m e E 433.875,90m; 143°41'33" e 123,71 m até o vértice A9D-M-1100, de coordenadas N 8.750.822,94m e E 433.949,15m; 224°42'32" e 356,22 m até o vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal e no limite da Fazenda Paloma-Remanescente; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-Remanescente, com os seguintes azimutes e distâncias: 226°15'59" e 2.680,12 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 226°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado na divisa da Fazenda Paloma-Remanescente e no limite da Fazenda Paloma-M-1739; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-M-1739, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 2.663,92 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.320,26m e E 426.477,20m; situado na divisa da Fazenda Paloma-M-1739 e no limite da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com a Fazenda Santa Sofia-M-1733, com os seguintes azimutes e distâncias: 50°06'19" e 1.949,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.748.570,80m e E 427.973,11m; 49°07'53" e 6.046,24 m até o vértice A9D-M-1094, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em 10.729.000,00 (dez milhões, setecentos e vinte e nove mil reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046819 anexos) No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de Id. Num. 72605800 – Pág. 23/24, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 2.441,5222 ha (dois mil, quatrocentos e quarenta e um hectares, cinquenta e dois ares e vinte e dois centiares), integrada por partes desmembradas das matrículas nos. 1.734 e 1.737 e parte remanescente da matrícula no 1.738, todas do CRI da Comarca de Juara, MT., constituída de 1.666,70 hectares de área de pastagem, 168,49 hectares de área com plantação de Teca e 606,33 hectares de área coberta por floresta, com a denominação de Fazenda Paloma, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado no limite da Fazenda Santo Antônio, com faixa de domínio da Estrada Municipal; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 142°12'16" e 1.985,13 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.749.001,13m e E 434.915,13m; 143°30'44" e 1.635,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.747.686,52m e E 435.887,46m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal, com o limite da faixa de domínio da Rodovia Estadual MT– 325; deste, segue confrontando com a Rodovia Estadual MT-325, com os seguintes azimutes e distâncias: 230°26'38" e 160,32 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.584,42m e E 435.763,85m; 230°46'54" e 1.112,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.746.880,84m e E 434.901,74m; 216°38'50" e 163,11 m até o vértice A9D-M-1106, de coordenadas N 8.746.749,97m e E 434.804,38m; 205°10'56" e 702,02 m até o vértice A9D-M-1107, de coordenadas N 8.746.114,67m e E 434.505,67m; 213°25'33" e 520,41 m até o vértice A9D-M-1108, de coordenadas N 8.745.680,34m e E 434.219,00m; 217°01'55" e 72,84 m até o vértice A9D-M-1109, de coordenadas N 8.745.622,19m e E 434.175,13m; 225°51'27" e 63,78 m até o vértice A9D-M-1110, de coordenadas N 8.745.577,77m e E 434.129,36m; 234°27'56" e 83,33 m até o vértice A9D-M-1111, de coordenadas N 8.745.529,34m e E 434.061,55m; 243°41'04" e 814,50 m até o vértice A9D-M-1112, de coordenadas N 8.745.168,26m e E 433.331,46m; 233°18'34" e 133,52 m até o vértice A9D-M-1113, de coordenadas N 8.745.088,48m e E 433.224,39m; 227°52'01" e 2.539,44 m até o vértice A9D-M-1114, de coordenadas N 8.743.384,89m e E 431.341,17m; situado na faixa de domínio da Rodovia Estadual MT – 325, com o limite da Fazenda Paloma; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma, proprietários Irmãos Muchalak – ME, Matrícula no 16.463 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.048.470-6, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 3.592,70 m até o vértice A9D-M-1115, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado no limite da Fazenda Paloma, com o limite da Fazenda Santa Antônio; deste, segue confrontando com Fazenda Santo Antônio, proprietário Elmari Sguario Muchalak, Remanescente da Matrícula no 1.734 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.052.876-2, com os seguintes azimutes e distâncias: 46°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9DM-1116, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 46°15'59" e 2.503,51 m até o vértice A9D-M-1117, de coordenadas N 8.750.447,69m e E 433.570,94m; 46°15'59" e 176,61 m até o vértice A9D-M-1101, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em R$ 10.716.266,00 (dez milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046792 anexos)

Portanto, desnecessário adentrar no tema novamente.

No que tange a omissão na sentença quanto a expedição dos Alvarás de autorização judicial requeridos e necessários aos herdeiros, para que estes regularizem as pendências informadas no bojo das últimas declarações, tais como, a alienação de imóveis a terceiros (João Severino de Luna e sua mulher) feita pelo de cujus e ainda pendente de registro imobiliário e os veículos que se encontram em nome do falecido pai, EDUARDO MUCHALAK, não identifico a omissão alegada.

Isso porque a sentença homologou a partilha apresentada e determinou
após o trânsito em julgado da presente, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha em favor dos herdeiros na forma apresentada, sem qualquer ressalva.

A sentença está de acordo com §2o., do artigo 659 do CPC, que prevê que

“
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.”.

Portanto, após o trânsito em julgado é que serão expedidas as documentações necessárias.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para
reconhecer causa superveniente, que é o erro do engenheiro na transcrição do memorial descritivo apresentado quando das últimas declarações, para determinar a retificação das últimas declarações, devendo ser observada a seguinte redação:

“No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de ID. 72605800 – Pág. 21/22, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira ELMARI SGUÁRIO MUCHALAK, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 1.868,2905 ha (um mil, oitocentos e sessenta e oito hectares, vinte e nove ares e cinco centiares), integrado pela área remanescente da matrícula no 1.734, do CRI de Juara, MT., constituída de 1.093,64 hectares de área de pastagem, 340,00 hectares de área com plantação de Teca e 434,65 hectares de área coberta por floresta contendo mais de cem mil pés de árvores de Aroeira, com a denominação de FAZENDA SANTO ANTÔNIO, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1094, de coordenadas N 8.752.527,02m e E 432.545,34m; situado na divisa da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 139°52'58" e 671,82 m até o vértice A9D-M-1095, de coordenadas N 8.752.013,26m e E 432.978,23m; 139°39'24" e 1.006,85 m até o vértice A9D-M-1096, de coordenadas N 8.751.245,86m e E 433.630,03m; 157°42'44" e 69,56 m até o vértice A9D-M-1097, de coordenadas N 8.751.181,50m e E 433.656,41m; 133°25'10" e 170,98 m até o vértice A9D-M-1098, de coordenadas N 8.751.063,98m e E 433.780,60m; 146°00'42" e 170,48 m até o vértice A9D-M-1099, de coordenadas N 8.750.922,63m e E 433.875,90m; 143°41'33" e 123,71 m até o vértice A9D-M-1100, de coordenadas N 8.750.822,94m e E 433.949,15m; 224°42'32" e 356,22 m até o vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal e no limite da Fazenda Paloma-Remanescente; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-Remanescente, com os seguintes azimutes e distâncias: 226°15'59" e 2.680,12 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 226°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado na divisa da Fazenda Paloma-Remanescente e no limite da Fazenda Paloma-M-1739; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma-M-1739, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 2.663,92 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.320,26m e E 426.477,20m; situado na divisa da Fazenda Paloma-M-1739 e no limite da Fazenda Santa Sofia-M-1733; deste, segue confrontando com a Fazenda Santa Sofia-M-1733, com os seguintes azimutes e distâncias: 50°06'19" e 1.949,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.748.570,80m e E 427.973,11m; 49°07'53" e 6.046,24 m até o vértice A9D-M-1094, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em 10.729.000,00 (dez milhões, setecentos e vinte e nove mil reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046819 anexos) No que se refere ao perímetro da área de terras que consta do memorial descritivo discriminado nas últimas declarações de Id. Num. 72605800 – Pág. 23/24, para o pagamento do quinhão hereditário e satisfação da legítima da herdeira EUNICE SOFIA MUCHALAK BOGUS, a letra “a” passa a ter a seguinte redação: “a) Uma área de terras medindo 2.441,5222 ha (dois mil, quatrocentos e quarenta e um hectares, cinquenta e dois ares e vinte e dois centiares), integrada por partes desmembradas das matrículas nos. 1.734 e 1.737 e parte remanescente da matrícula no 1.738, todas do CRI da Comarca de Juara, MT., constituída de 1.666,70 hectares de área de pastagem, 168,49 hectares de área com plantação de Teca e 606,33 hectares de área coberta por floresta, com a denominação de Fazenda Paloma, cuja descrição do perímetro é a seguinte: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A9D-M-1101, de coordenadas N 8.750.569,78m e E 433.698,55m; situado no limite da Fazenda Santo Antônio, com faixa de domínio da Estrada Municipal; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 142°12'16" e 1.985,13 m até o vértice A9D-M-1102, de coordenadas N 8.749.001,13m e E 434.915,13m; 143°30'44" e 1.635,12 m até o vértice A9D-M-1103, de coordenadas N 8.747.686,52m e E 435.887,46m; situado na faixa de domínio da Estrada Municipal, com o limite da faixa de domínio da Rodovia Estadual MT– 325; deste, segue confrontando com a Rodovia Estadual MT-325, com os seguintes azimutes e distâncias: 230°26'38" e 160,32 m até o vértice A9D-M-1104, de coordenadas N 8.747.584,42m e E 435.763,85m; 230°46'54" e 1.112,77 m até o vértice A9D-M-1105, de coordenadas N 8.746.880,84m e E 434.901,74m; 216°38'50" e 163,11 m até o vértice A9D-M-1106, de coordenadas N 8.746.749,97m e E 434.804,38m; 205°10'56" e 702,02 m até o vértice A9D-M-1107, de coordenadas N 8.746.114,67m e E 434.505,67m; 213°25'33" e 520,41 m até o vértice A9D-M-1108, de coordenadas N 8.745.680,34m e E 434.219,00m; 217°01'55" e 72,84 m até o vértice A9D-M-1109, de coordenadas N 8.745.622,19m e E 434.175,13m; 225°51'27" e 63,78 m até o vértice A9D-M-1110, de coordenadas N 8.745.577,77m e E 434.129,36m; 234°27'56" e 83,33 m até o vértice A9D-M-1111, de coordenadas N 8.745.529,34m e E 434.061,55m; 243°41'04" e 814,50 m até o vértice A9D-M-1112, de coordenadas N 8.745.168,26m e E 433.331,46m; 233°18'34" e 133,52 m até o vértice A9D-M-1113, de coordenadas N 8.745.088,48m e E 433.224,39m; 227°52'01" e 2.539,44 m até o vértice A9D-M-1114, de coordenadas N 8.743.384,89m e E 431.341,17m; situado na faixa de domínio da Rodovia Estadual MT – 325, com o limite da Fazenda Paloma; deste, segue confrontando com a Fazenda Paloma, proprietários Irmãos Muchalak – ME, Matrícula no 16.463 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.048.470-6, com os seguintes azimutes e distâncias: 308°58'33" e 3.592,70 m até o vértice A9D-M-1115, de coordenadas N 8.745.644,67m e E 428.548,16m; situado no limite da Fazenda Paloma, com o limite da Fazenda Santa Antônio; deste, segue confrontando com Fazenda Santo Antônio, proprietário Elmari Sguario Muchalak, Remanescente da Matrícula no 1.734 C.R.I. de Juara – MT, Código INCRA: 901.040.052.876-2, com os seguintes azimutes e distâncias: 46°17'23" e 4.446,12 m até o vértice A9DM-1116, de coordenadas N 8.748.717,00m e E 431.762,00m; 46°15'59" e 2.503,51 m até o vértice A9D-M-1117, de coordenadas N 8.750.447,69m e E 433.570,94m; 46°15'59" e 176,61 m até o vértice A9D-M-1101, ponto inicial da descrição deste perímetro, referente a esta área que está avaliada em R$ 10.716.266,00 (dez milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais);” (Memorial Descritivo assinado por Reinaldo Soares de Souza, Engenheiro Florestal – CREA – MT: 09840/D, INCRA: A0C, e ART de Obra/Serviço 1220230046792 anexos)

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024